Tribunal: CARF
Processo: 16561.720039/2019-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 27/04/2015
SIMULAÇÃO – Os atos simulados, viciados por declarações falsas quer de elementos objetivos, quer de elementos subjetivos, são ineficazes perante o fisco.
GANHO DE CAPITAL. DESLOCAMENTO PARA A PESSOA FÍSICA. VALORES RECOLHIDOS PELA PESSOA FÍSICA.
O imposto de renda pago por sócio pessoa física, em tributação definitiva de ganho de capital, pode ser deduzido do imposto de renda exigido de pessoa jurídica em razão da requalificação da sujeição passiva na tributação da mesma operação de alienação de bens ou direitos.
CONTA ESCROW. PREVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE ECONÔMICA OU JURÍDICA.
A previsão contratual de conta “escrow caracteriza condição suspensiva do pagamento acordado atrelada a evento futuro e incerto, não havendo que se falar em aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda antes do levantamento dos valores ali depositados.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720039/2019-40
ACÓRDÃO
1202-001.342 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS AUGUSTO SAADE MONTENEGRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 27/04/2015
SIMULAÇÃO – Os atos simulados, viciados por declarações falsas quer de
elementos objetivos, quer de elementos subjetivos, são ineficazes perante
o fisco.
GANHO DE CAPITAL. DESLOCAMENTO PARA A PESSOA FÍSICA. VALORES
RECOLHIDOS PELA PESSOA FÍSICA.
O imposto de renda pago por sócio pessoa física, em tributação definitiva
de ganho de capital, pode ser deduzido do imposto de renda exigido de
pessoa jurídica em razão da requalificação da sujeição passiva na
tributação da mesma operação de alienação de bens ou direitos.
CONTA
ESCROW.
PREVISÃO
CONTRATUAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DISPONIBILIDADE ECONÔMICA OU JURÍDICA.
A previsão contratual de conta “escrow" caracteriza condição suspensiva
do pagamento acordado atrelada a evento futuro e incerto, não havendo
que se falar em aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da
renda antes do levantamento dos valores ali depositados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade: i) rejeitar a preliminar
de nulidade do lançamento. Vencidos os Conselheiros André Luis Ulrich Pinto (Relator), Marcelo
José Luz de Macedo e Miriam Costa Faccin que a acolhiam. A conselheira Ana Cecília Lustosa da
Cruz não apreciou essa matéria por já ter sido votada pelo conselheiro Marcelo José Luz de
Macedo; e ii) negar provimento ao recurso em relação ao mérito da exigência. Vencidos o
Fl. 2527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.342 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2019-40
2
Conselheiro André Luiz Ulrich Pinto (Relator) e as Conselheiras Ana Cecilia Lustosa da Cruz e
Miriam Costa Faccin. Designado o Conselheiro Roney Sandro Freire Correa para redigir o voto
vencedor nessas matérias. Dar provimento parcial ao recurso: i) por unanimidade de votos para
deduzir do imposto apurado o valor do ganho de capital pago pela pessoa física e excluir da base
de cálculo o valor de R$ 3.965.250,00 correspondente à parcela dos depósitos em garantia; e ii)
por maioria de votos para reduzir a multa ao percentual de 75%. Vencidos nessa questão os
Conselheiros Maurício Novaes Ferreira e Roney Sandro Freire da Costa.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Correa – Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Andre Luis Ulrich Pinto, Ana Cecilia Lustosa da Cruz (suplente
convocado(a)), Roney Sandro Freire Correa, Miriam Costa Faccin (suplente convocado(a)),
Leonardo de Andrade Couto (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente o conselheiro(a) Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Ana Cecilia Lustosa da Cruz.

RELATÓRIO
Trata-se de impugnação contra Autos de Infração fls. 1.962-1.967 e fls. 1.969-1.973,
que lhe exigem um crédito tributário no valor de, respectivamente, R$ 147.567.858,32 (R$
50.721.0621,50 relativos ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica, R$ 20.765.202,57 de Juros
de Mora calculados até 12/2019, R$ 76.081.592,25 à Multa Proporcional) e R$.53.130.712,58 (R$
18.261.742,14 relativos a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, R$ 7.476.357,23 de juros de
mora calculados até 12/2019, R$ 27.392.613,21 à Multa Proporcional).
Segundo o que consta no Termo de Verificação Fiscal – IRPJ/ o lançamento foi
decorrente do não oferecimento à tributação do ganho de capital auferido pela pessoa jurídica
Fl. 2528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.342 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2019-40
3
Cabana Participações S.A., CNPJ 08.744.595/0001-00 (“Cabana”) pela alienação de sua participação
societária na pessoa jurídica IBOPE Participações Ltda (“IBOPEPAR”) para a empresa WPP Kantar
Participações Ltda (“WPP”).
A autoridade fiscal relata que à época do lançamento de IRPJ e CSLL a empresa
Cabana estava extinta, e por esse motivo o lançamento foi feito contra o sócio responsável, no
presente caso o Recorrente.
Segundo a autoridade fiscal, o ganho de capital decorrente da venda da
participação acionária que Cabana detinha na IBOPEPAR foi indevidamente deslocado para a
pessoa física do Recorrente, incorrendo em tributação com alíquota de 15% ao invés de IRPJ com
alíquota de 25% e de CSLL a 9%.
A autoridade fiscal entendeu que houve a utilização de um planejamento fiscal
abusivo, composto de uma sequência de atos com o único propósito de deslocar a tributação do
Imposto de Renda sobre o ganho de capital da pessoa jurídica para a pessoa física. Os atos teriam
sido coordenados e realizados em sequência, envolvendo a IBOPEPAR e suas controladoras, em
curto intervalo de tempo e em datas próximas à alienação.
Para sustentar a sua conclusão, a Autoridade Fiscal relaciona os fatos constatados
com o objetivo de expor em uma linha do tempo a prática do planejamento abusivo por parte da
Recorrente.
a. Notícias publicadas na mídia, transcritas neste TVF, demonstram que as
negociações já estavam bem adiantadas e, em consequência, os atos conjuntos
foram realizados em datas próximas;
b. Em 06/08/2014, a WPP, fez a Carlos Augusto uma oferta para adquirir a
totalidade da participação societária do Grupo IBOPE;
c. Em 21/08/2014, foi doada a participação na controladora da Dlebta
Participações S.A. para Carlos Augusto Saade Montenegro, Denise M. S.
Montenegro, Luiz Paulo S. Montenegro e Solange M. S. Montenegro;
d. Em 22/08/2014, a controladora Cabana Participações, as demais controladoras
(3D Montenegro, Olho de Boi, Vonnas e Dlebta) e a controlada IBOPEPar são
transformadas de sociedades por ações para sociedades limitadas;
e. Em 29/08/2014, a empresa Cabana Participações Ltda. e as demais
controladoras (3D Montenegro, Olho de Boi, Vonnas e Dlebta) foram extintas;
f. Em 29/08/2014, Carlos Augusto Saade Montenegro, Denise Maria Saade
Montenegro, Luiz Paulo Saade Montenegro e Solange Maria Saade Montenegro
transferem as cotas de suas pessoas jurídicas extintas para a IbopePar;
g. Em 15/10/2014, foi constituída a empresa WPP Kantar Participações Ltda. com
capital social de R$ 1.000,00 (mil reais);
Fl. 2529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.342 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2019-40
4
h. Em 16/12/2014, foi celebrada a versão final do Contrato de Compra de Quotas
da totalidade do capital da IBOPE Participações Ltda. entre a Família Montenegro,
WPP Kantar, WPP do Brasil e IBOPEPar;
i. Em 29/12/2014, foi submetido ao Conselho Administrativo de Defesa
Econômica – CADE – o Ato de “Concentração Econômica” no 08700.011814/2014-
06, que se referiu à aquisição pela WPP Kantar Participações Ltda. de 100% das
quotas representativas do capital social de IBOPE Participações Ltda.;
j. Em 02/04/2015, foi publicada no DOU a decisão do Conselho Administrativo de
Defesa Econômica – CADE – aprovando sem restrições o Ato de Concentração no
08700.011814/2014-06, cujos requerentes eram WPP Kantar Participações Ltda. e
IBOPE Participações Ltda.;
k. Em 27/04/2015, o Contrato de Compra e Venda de quotas do capital da
IBOPEPar celebrado em 16/12/2014 foi alterado e consolidado na íntegra;
l. 27/04/2015 data do fechamento da compra e venda das quotas do capital da
IBOPEPar.
Da impugnação
O Recorrente impugnou o auto de infração, esclarecendo que até o ano de 2006 o
capital da IBOPEPAR, empresa holding que controlava as demais empresas do Grupo IBOPE,
estavam sob o controle direto das pessoas físicas da Família Montenegro, dentre os quais o
Recorrente.
De acordo com o Recorrente, com o objetivo de evitar problemas sucessórios, a
partir de 2006 foram criadas holdings pessoais para cada integrante da família, cujo capitais sociais
foram integralizados com as ações que cada integrante da Família Montenegro detinha na
IBOPEPAR. Além da Cabana, cujo controle acionário era do Recorrente, foram criadas outras 4
holdings: DLEBTA Participações S.A, 3D Montenegro Participações S/A, Cabanas Participações S.A
e Vonnas Participações S.A, com controle acionário detido por cada um dos integrantes da Família
Montenegro.
Prossegue o Recorrente, afirmando que transcorridos alguns anos após a
constituição das holdings pessoais, a Família Montenegro decidiu alienar o “negócio IBOPE”. E
considerando que após a alienação da IBOPEPAR, não haveria mais necessidade das holdings
pessoais, as mesmas foram liquidadas e extintas, com a versão do seu patrimônio para os
respectivos sócios pessoas físicas.
Dessa forma, os integrantes da Família Montenegro passaram a ser controladores
diretos da holding IBOPEPAR.
Continua o Recorrente, afirmando que em 16/12/2014, os integrantes da Família
Montenegro celebraram com a WPP o Quota Purchase Agreement (ou Contrato de Compra de
Ações). O contrato previa algumas cláusulas suspensivas, dentre as quais a aprovação do negócio
Fl. 2530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.342 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2019-40
5
pelas autoridades antitrustes brasileiras (CADE) e a data prevista para fechamento do negócio o
dia 27/04/2015.
Com a implementação das condições prevista contratualmente, entre as quais a
aprovação do negócio pelo CADE, o negócio foi fechado em 27/04/2015.
Aduz o Recorrente, que ofereceu à tributação o ganho de capital à medida que
recebeu os preços de compra: (i) em 2015 no recebimento do Pagamento Inicial e (ii) nos anos
seguintes, com a ocorrência dos eventos previstos no CONTRATO que possibilitaram o
recebimento de montantes referentes à parcela contingente.
O Recorrente alegou a nulidade do Auto de Infração em razão de erro material na
identificação do fato gerador dos tributos lançados e na data de sua ocorrência.
O Recorrente também defendeu a nulidade do auto de infração por entender não
ter ficado claro no TVF, se o argumento da Fiscalização de que o estágio adiantado das negociação
para a venda da IBOPAR justificaria a tributação do ganho de capital em CABANA, e não no ora
Recorrente: (i) por indicar a existência de um deslocamento de ganhos de CABANA para o
RECORRENTE que, por suas características, não estaria coberto pelo art. 22 da Lei n° 9.249/1995,
ou (ii) por indicar que a venda do IBOPE já estaria virtualmente fechada quando CABANA ainda era
proprietária dos investimentos alienados.
O Recorrente alegou que não se poderia imputar ao Recorrente a responsabilidade
sobre o crédito tributário lançado, porque o acionista/quotista de pessoa jurídica extinta
voluntariamente não responde automática e irrestritamente por suas dívidas fiscais, eis que a
CABANA era uma empresa de responsabilidade limitada, e em regra, o patrimônio pessoal dos
sócios fica resguardado contra demandas por débitos fiscais originalmente contraídos pela
sociedades limitadas, inclusive na hipótese de sua liquidação.
A imputação da responsabilidade pelos débitos fiscais aos administradores somente
seria possível nas situações previstas no art. 135, III do CTN, ou seja, em atos: (i) praticados com
excesso de poder; e (ii) contrários à lei ou ao contrato social/estatuto, o que afirma, não ocorreu.
Como o Recorrente foi arrolado como responsável por ter sido sócio de CABANA,
defende o Recorrente que a Fiscalização deveria necessariamente apresentar os respectivos
fundamentos acompanhados do dispositivo legal pertinente, e não apenas ter citado acórdãos
proferidos pelo CARF e pela CSRF.
Irresignou-se o Recorrente contra a aplicação da multa qualificada ao argumento de
que os negócios realizados não foram simulados, e que não houve fraude ou conluio que
justificassem a aplicação da multa qualificada de 150%.
O Recorrente defendeu o procedimento por ele realizado, alegando que à época
dos fatos a jurisprudência administrativa validava reiteradamente diversas operações semelhantes
a discutida nos presentes autos, ou seja, a transferência de bens pelo seu valor contábil a sócios
Fl. 2531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.342 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2019-40
6
ou acionistas de pessoas jurídicas que restituíam capital, ainda que os mesmos vendessem tais
bens alguns meses depois.
Por fim, o Recorrente alegou que a autoridade fiscal cometeu diversos equívocos na
apuração do suposto ganho de capital a ele atribuído: (i) porque deveria ter considerado como
tributável apenas a parcela do ganho de capital auferido pelo Recorrente relativo as quotas de
IBOPEPAR anteriormente detidas por CABANA; (ii) por ter considerado na base de cálculo a
parcela do ganho de capital auferido pelo Recorrente relativa a parte contingente do Preço de
Compra; (iii) porque não compensou o IRPF pago pelo Recorrente relativo ao ganho de capital
oferecido à tributação sobre a alienação das quotas que possuía da IBOPEPAR
Em sede de julgamento de primeira instância, a DRJ julgou improcedente a
impugnação. Fê-lo, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. VALIDADE.
Só é considerado válido o planejamento tributário - conjunto de medidas e atos
adotados pelo contribuinte na organização de sua vida econômico-fiscal - se este
se pautar pela legalidade, com o afastamento de abuso de direito em relação aos
atos e negócios praticados.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. OPERAÇÕES ESTRUTURADAS EM SEQUÊNCIA.
Nas operações estruturadas em sequência, deve a fiscalização apurar se, em cada
uma das etapas realizadas, não houve abuso de poder ou fraude. Caso haja, deve-
se considerar, para fins tributários, o conjunto das operações como um todo e não
as etapas isoladas.
OPERAÇÕES ESTRUTURADAS EM SEQUÊNCIA. SIMULAÇÃO.
O fato de cada uma das transações dentro do grupo societário, isoladamente e do
ponto de vista formal, ostentar legalidade, não garante a legitimidade do
conjunto de operações, quando restar comprovado o abuso de direito, visto que,
por trás da verdade declarada, uma aparente reorganização societária
representada por um conjunto de reorganização societária, existia uma única
intenção, qual seja, a obtenção de benefícios fiscais, que, de outra forma, não
poderiam ser alcançados.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXTRATRIBUTÁRIA
O princípio da liberdade de auto-organização, mitigado que foi pelos princípios
constitucionais da isonomia tributária e da capacidade contributiva, não mais
endossa a prática de atos sem motivação negociai, sob o argumento de exercício
de planejamento tributário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Fl. 2532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.342 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2019-40
7
Ano-calendário: 2015
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUJEIÇÃO PASSIVA.
Constatado interesse comum na prática dos fatos geradores entre os sócios e a
entidade que administram, sendo esta extinta, por distrato, devem aqueles sócios
serem responsáveis pelo pagamento do crédito tributário, nos termos do artigo
124 e 135 do Código Tributário Nacional. São pessoalmente responsáveis pelos
créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com infração de lei. In casu, comprovado atos de extinção da pessoa jurídica e
estando materializado evidente infração às leis tributárias promovida por sócio-
administrador.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A prática da simulação com o propósito de dissimular intuito doloso no todo ou
em parte, a ocorrência do fato gerador do imposto, caracteriza a hipótese de
qualificação da multa de ofício. Estando comprovado nos autos a prática de atos
simulados, com o objetivo de eximir-se do pagamento dos tributos devidos, em
decorrência do ajuste doloso entre as partes, torna-se cabível a aplicação da
multa qualificada.
PAGAMENTO EFETUADO POR TERCEIRO NA PESSOA FÍSICA. APROPRIAÇÃO
INADMISSÍVEL.
Os pagamentos feitos por terceiros, e em nome destes, não são eficazes para
extinguir a obrigação tributária de pessoas jurídicas. Por oportuno, descabe ao
julgador administrativo a homologação ou autorização de compensação de
tributos se o objeto da lide é o lançamento, e não a sua liquidação.
INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE O VALOR CORRESPONDENTE À
MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa ofício
(Súmula CARF no 108)
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a Recorrente apresenta recurso voluntário, alegando, em síntese:
(i)
Nulidade dos autos de infração em razão do erro material na
identificação do fato gerador;
(ii)
Improcedência dos autos de infração em razão da legitimidade
da reestruturação societária;
(iii)
Improcedência da qualificação da multa de ofício;
(iv)
Aplicação da LINDB;
(v)
Improcedência da atribuição de responsabilidade tributária;
Fl. 2533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.342 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2019-40
8
(vi)
Equívoco na quantificação dos tributos lançados;
(vii)
Descabimento de juros de mora sobre multa de ofício
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso voluntário, por meio das
quais buscou demonstrar a improcedência de cada uma das alegações trazidas pela Recorrente.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Como visto linhas acima, a Recorrente traz em seu recurso, várias razões para
reforma do acórdão a quo, dentre elas a arguição de nulidade das autuações por vício material.
Conforme consta do relatório, a Autoridade Fiscal entendeu que as operações
descritas no TVF foram adotadas para servir de planejamento tributário abusivo, tendente a
deslocar o ganho de capital para a pessoa física do Recorrente, incorrendo em tributação com
alíquota de 15% ao invés de IRPJ com alíquota de 25% e de CSLL a 9%.
Dessa forma, entende que o fato gerador teria sido praticado pela pessoa jurídica
CABANA, razão pela qual atribuiu – sem especificar sob qual fundamento legal – responsabilidade
tributária ao Recorrente.
Ocorre que as conclusões da Autoridade Fiscal apresentam uma contradição em
termos.
Analisando o Termo de Verificação Fiscal, nota-se que a própria Autoridade Fiscal
reconhece que as controladoras de IBOPEPar, dentre elas a empresa CABANA, foram
regularmente constituídas em 29/08/2014.

Fl. 2534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.342 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2019-40
9
Ocorre que, ao mesmo tempo que reconhece a dissolução regular da referida
sociedade empresária ocorreu no dia 29/08/2014, a Autoridade Fiscal alega que a alienação da
participação societária ocorreu no dia 27/04/2015, veja-se:

Dessa forma, considerou como data do fato gerador o dia 27/04/2015. É o que se
verifica dos autos de infração.
AI IRPJ

AI CSLL

Aqui reside a contradição mencionada linhas acima. A Autoridade Fiscal, ao mesmo
tempo que reconhece que a sociedade empresária já estava extinta desde agosto de 2014, afirma
Fl. 2535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.342 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2019-40
10
que a sociedade empresária praticou fato gerador em abril de 2015, quando – repita-se – ela não
mais existia.
Ora, ou o fato gerador foi praticado após a dissolução da sociedade empresária e o
Recorrente deve responder na condição de contribuinte por guardar uma relação pessoal e direto
com o fato gerador, ou o fato gerador ocorreu antes da dissolução regular da sociedade
empresária, situação na qual ao Recorrente poderia ser atribuída responsabilidade tributária.
No entanto, a responsabilidade tributária, para ser atribuída, precisa estar
devidamente fundamentada. Não há no TVF uma só linha sobre o entendimento da Autoridade
Fiscal sobre o fundamento legal para a responsabilidade tributária atribuída.
Limita-se a Autoridade Fiscal a afirmar que em caso de extinção regular da pessoa
jurídica, o lançamento deve ser feito no sócio – pessoa física responsável.
Dessa forma, por qualquer aspecto que se observe a autuação, a cobrança se revela
indevida. Seja porque o fato gerador ocorreu quando a pessoa jurídica CABANA não mais existia e, por
consequência lógica, não poderia praticar fato gerador de obrigação tributária; seja porque o auto de
infração e o Termo de Verificação Fiscal carecem de fundamentação legal quanto à atribuição de
responsabilidade tributária.
Destaque-se que os autos de infração objeto do presente processo decorrem de um
único procedimento de fiscalização que deu origem a outros autos de infração, dentre eles aquele
que se discute nos autos do processo administrativo sob no 16561.720043/2019-16 - que será
julgado nesta mesma sessão de julgamento – e o processo sob no 16561.720043/2019-16, no qual
a fiscalização constatou a prática da mesma conduta imputada ao ora Recorrente no caso da
empresa Olho de Boi Participações S.A., controlada por Luiz Paulo Saade Montenegro.
Fl. 2536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.342 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2019-40
11

Em todas as autuações, a conclusão da Autoridade Fiscal foi a mesma, qual seja, o
entendimento de que houve deslocamento do ganho de capital para pessoa física a partir de um
planejamento tributário abusivo.
A referida operação envolvendo a pessoa jurídica Olho de Boi Participações S.A. e
seu acionista Luiz Paulo Saade Montenegro foi analisada nos autos do processo sob no
16561.72004/2019-63, recentemente julgado pela 2a Turma da 3a Câmara da 1a Seção deste
Conselho, em sessão de julgamento realizada em 9 de abril de 2024.
Naquela ocasião foi proferido o acórdão no 1302-007.071, de relatoria do
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, por meio do qual acordaram os Conselheiros daquela
Turma, por uninimidade, em acolher a preliminar de nulidade, por vício material, dos autos de
infração, devido a erro na identificação do sujeito passivo, veja-se:
Numero do processo:16561.720042/2019-63
Turma:Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara:Terceira Câmara
Seção:Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão:Tue Apr 09 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação:Wed May 08 00:00:00 UTC 2024
Ementa:ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. ERRO DE SUJEIÇÃO PASSIVA. Na data do fato
gerador consignado no Auto de Infração a empresa já estava regularmente
Fl. 2537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.342 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2019-40
12
extinta. O lançamento de IRPJ e CSLL foram deslocados da empresa para o sujeito
passivo pessoa física sem fundamento legal, e portanto com erro de sujeição
passiva.
Numero da decisão:1302-007.071
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a preliminar de nulidade, por
vício material, dos autos de infração, devido a erro na identificação do sujeito
passivo, nos termos do relatório e voto do relator (documento assinado
digitalmente) Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente (documento assinado
digitalmente) Wilson Kazumi Nakayama - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama, Marcelo Oliveira, Savio
Salomao de Almeida Nobrega, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente
convocado), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente a Conselheira
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.
Nome do relator:WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Abaixo transcrevo o voto condutor do referido acórdão, que também adoto como
razões de decidir.
O lançamento de IRPJ e CSLL aqui analisados foram decorrentes de ganho de
capital auferido na alienação de quotas de IBOPEPAR para WPP, realizado contra
o Recorrente pessoa física porque a autoridade fiscal entendeu que não seria
possível o lançamento contra a pessoa jurídica OLHO DE BOI, extinta à época do
lançamento. Confira-se excerto do auto de infração:
6. DA EXTINÇÃO DAS EMPRESAS E DO LANÇAMENTO:
Em 29/08/2014, as cinco controladoras da IBOPEPar foram extintas. Os cadastros
das empresas Dlebta Participações Ltda., Cabana Participações Ltda., 3D
Montenegro Participações Ltda., Olho de Boi Participações Ltda. e Vonnas
Participações Ltda. continuaram ativos na base CNPJ da Receita Federal do Brasil
com situação “Inapta” por omissão de declarações.
O art. 144 da IN RFB no 1515/2014, vigente na época da extinção das empresas,
determinou: Considera-se extinta a pessoa jurídica no momento do encerramento
de sua liquidação, assim entendida a total destinação do seu acervo líquido.
Deste modo, com base no dispositivo legal supracitado considero regular a
extinção das controladoras da IBOPEPar.
Transcrevo, abaixo, alguns acórdãos que decidiram que, em caso de extinção
regular da pessoa jurídica, o lançamento deve ser feito no sócio – pessoa física
responsável:
[...]
Deste modo, entendo ser cabível a tributação do ganho de capital nas pessoas
jurídicas controladoras, com o lançamento nas pessoas físicas responsáveis.
Fl. 2538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.342 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2019-40
13
Considerando que a empresa Olho de Boi Participações Ltda. não pôde mais ser
alcançada pelo lançamento fiscal em decorrência de sua extinção, tal lançamento
deve ser – imputado ao sócio Luiz Paulo Saade Montenegro.
Para melhor esclarecer a questão aqui apreciada, o lançamento de IRPJ e CSLL
decorrente de ganho de capital da alienação de quotas de IBOPEPAR contra a
pessoa física do Recorrente, convém analisar como era a composição societária de
IBOPEPAR e quais foram as operações societárias do “negócio IBOPE.
Segundo o que consta no TVF, na DIPJ/2014 o quadro societário de IBOPEPAR era
o seguinte:

As holdings familiares controladoras da IBOPEPAR estavam sob controle de
integrantes da Família Montenegro de acordo com o quadro abaixo:

No que concerne a holding OLHO DE BOI, segundo relato do TVF, houve a
transformação do tipo jurídico de sociedade por ações para sociedade limitada
em 22/08/2014. Não houve alteração do objeto social, do capital social, dos
direitos e obrigações, ativos e passivos e do quadro societário que continuou o
mesmo, sendo as ações transformadas em quotas de acordo com o quadro
abaixo:

No ano-calendário 2014, a sra. Desirée Saade Montenegro doou sua participação
em DLEBTA Participações S.A, transferindo suas ações, em partes iguais, para seus
quatro filhos, Carlos Augusto Montenegro, Denise Maria Saade Motenegro, Luiz
Paulo Saade Montenegro e Solange Maria Saade Montenegro.
Em 29/08/2014 a OLHO DE BOI e as outras holdings familiares foram extintas,
vertendo o patrimônio de cada uma delas para a respectiva pessoa física
controladora.
Da acusação fiscal
Fl. 2539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.342 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2019-40
14
Pelo que consta no TVF, a autoridade fiscal considerou que houve o deslocamento
indevido da tributação do ganho de capital na alienação das quotas de IBOPEPAR
da pessoa jurídica OLHO DE BOI para a pessoa física do Recorrente, através de um
procedimento que considerou planejamento fiscal abusivo:
5. DA CONCLUSÃO FINAL:
Como já constatado neste TVF, a presente ação fiscal objetivou a apuração do
ganho de capital auferido no ano-calendário de 2015.
Não foi oferecido o referido ganho de capital à tributação na Pessoa Jurídica -
Olho de Boi Participações Ltda., CNPJ 08.744.595/0001-00 - onde seria onerado a
34% (IRPJ a alíquota de 25% e CSLL a alíquota de 9%), sendo que a base tributária
foi deslocada indevidamente para a tributação na pessoa física - Luiz Paulo Saade
Montenegro, CPF 630.578.917-72 - a alíquota de 15%.
Conclui-se que não temos um ato isolado, mas sim um planejamento fiscal abusivo
composto de uma sequência de atos cujo único propósito foi deslocar
indevidamente a tributação do Imposto de Renda sobre o ganho de capital da
pessoa jurídica para a pessoa física. Foram operações coordenadas que seguiram
uma sequência que envolveu a IBOPEPar e suas controladoras, num curto espaço
de tempo e em datas próximas ao fechamento da alienação da IBOPEPar.
Vejamos:
a.Notícias publicadas na mídia, transcritas neste TVF, demonstram que as
negociações já estavam bem adiantadas e, em consequência, os atos conjuntos
foram realizados em datas próximas;
b.Em 06/08/2014, a WPP, fez a Luiz Paulo uma oferta para adquirir a totalidade
da participação societária do Grupo IBOPE, em um momento em que a
titularidade direta da participação societária não lhe pertencia, pois pertencia à
Olho de Boi Participações S.A. Ou seja, pelo Princípio Contábil da Entidade, quem
poderia efetuar a referida alienação era, tão somente, a proprietária direta: "Olho
de Boi";
c. Em 21/08/2014, foi doada a participação na controladora da Dlebta
Participações S.A. para Carlos Augusto Saade Montenegro, Denise M. S.
Montenegro, Luiz Paulo Saade Montenegro e Solange M. S. Montenegro;
d.Em 22/08/2014, a controladora Olho de Boi Participações, as demais
controladoras (3D Montenegro, Cabana, Vonnas e Dlebta) e a controlada
IBOPEPar são transformadas de sociedades por ações para sociedades limitadas;
e.Em 29/08/2014, a empresa Olho de Boi Participações Ltda. e as demais
controladoras (3D Montenegro, Cabana, Vonnas e Dlebta) foram extintas;
f.Em 29/08/2014, Carlos Augusto Saade Montenegro, Denise Maria Saade
Montenegro, Luiz Paulo Saade Montenegro e Solange Maria Saade Montenegro
transferem as cotas de suas pessoas jurídicas extintas para a IbopePar;
Fl. 2540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.342 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2019-40
15
g.Em 15/10/2014, foi constituída a empresa WPP Kantar Participações Ltda. com
capital social de R$ 1.000,00 (mil reais);
h.Em 16/12/2014, foi celebrada a versão final do Contrato de Compra de Quotas
da totalidade do capital da IBOPE Participações Ltda. entre a FamíliaMontenegro,
WPP Kantar, WPP do Brasil e IBOPEPar;
i.Em 29/12/2014, foi submetido ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica
- CADE - o Ato de "Concentração Econômica" n°08700.011814/2014-06, que se
referiu à aquisição pela WPP Kantar Participações Ltda. de 100% das quotas
representativas do capital social deIBOPE Participações Ltda.;
j. Em 02/04/2015, foi publicada no DOU a decisão do Conselho Administrativo de
Defesa Econômica - CADE - aprovando sem restrições o Ato de Concentração n°
08700.011814/2014-06, cujos requerentes eram WPP Kantar Participações Ltda. e
IBOPE Participações Ltda.
k. Em 27/04/2015, o Contrato de Compra e Venda de quotas do capital da
IBOPEPar celebrado em 16/12/2014 foi alterado e consolidado na íntegra;
l. 27/04/2015 data do fechamento da compra e venda das quotas do capital da
IBOPEPar.
Dos argumentos de defesa
Da arguição de nulidade do auto de infração
O Recorrente alegou nulidade do auto de infração, repetindo o que havia
defendido na impugnação, fundado nos seguintes argumentos:
(i) os AUTOS são nulos por evidente erro na determinação do fato gerador dos
tributos por eles exigidos, bem como na identificação do período-base de sua
incidência;
(ii) além de plenamente justificável a extinção de OLHO DE BOI, nunca houve
qualquer negociação com a referida empresa e tal operação simplesmente
permitiu que a estrutura societária do grupo retornasse ao estágio original. Além
disso, OLHO DE BOI valeu-se do disposto no art. 22 da Lei n° 9.249/95, que
autoriza expressamente a restituição de capital social mediante a entrega de bens
e direitos a seus sócios ou acionistas por seus correspondentes valores contábeis;
(iii) evidentemente, não se pode punir com multa agravada o exercício de uma
faculdade prevista em lei (o art. 22 da Lei n° 9.249/95), ainda mais quando toda a
jurisprudência existente à época dos fatos autorizava sua aplicação a qualquer
tipo de reestruturação. Se a aplicação do art. 24 da Lei n° 13.655, de 25.04.2018,
que introduziu normas sobre segurança jurídica no Decreto-Lei n° 4.657, de
04.09.1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - "LINDB"), já
justifica o cancelamento dos AUTOS como um todo, é ainda mais absurda a
manutenção da multa qualificada após sua edição;
Fl. 2541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.342 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2019-40
16
(iv) tendo em vista que não se admite responsabilização automática do
acionista/quotista em relação à pessoa jurídica extinta por dissolução voluntária,
a fiscalização não poderia ter deixado de apresentar os fundamentos
acompanhados do dispositivo legal que entendia cabível para a responsabilização
da RECORRENTE, até mesmo porque os requisitos para responsabilização da
RECORRENTE não se verificam no caso concreto; e
(v) a fiscalização cometeu equívocos ao quantificar o suposto ganho tributável de
VONNAS com base nos critérios mencionados no item 2.11., acima.
O Recorrente alega que a DRJ não enfrentou seus argumentos de nulidade
referidos nos itens 2.12.(i), (ii) e (iv), e que os demais argumentos foram
rejeitados com base em premissas equivocadas.
A DRJ rejeitou a arguição de nulidade do Recorrente porque entendeu ter ficado
provado no TVF que teria ocorrido planejamento tributário abusivo, sem
motivação extra-tributária, materializando uma simulação com o objetivo de
conseguir menor incidência de tributos no ganho de capital na alienação de
IBOPEPAR:
DAS OPERAÇÕES ESTRUTURADAS EM SEQUÊNCIA
No que toca a alegação de nulidade dos autos, tendo em vista que teria ocorrido
erro material na identificação do fato gerador. Não tenho como acompanhar as
alegações dos impugnante. Os fatos minuciosamente narrados no Termo de
Verificação Fiscal atestam, sem sobra a qualquer dúvida, a realização de um
planejamento tributário abusivo, sem motivação extra tributária, constituído
como operações estruturadas em sequência, materializando uma simulação, para
viabilizar menor ônus tributário.
De fato, a DRJ discorre sobre as operações societárias realizadas e entendeu não
ter havido motivos para as operações societárias realizadas, exceto a economia
tributária, e por isso restou caracterizado o abuso de direito, uma vez que os atos
praticados, embora previstos legalmente, o direito de auto-organização teria sido
usado de forma abusiva:
(...)
No caso concreto, conforme documentado detalhadamente no termo de
verificação fiscal (TVF) não foram identificados motivos concretos para a
transformação de ações e cotas e depois a extinção das empresas, OLHO DE BOI e
Dlebta, salvo a significativa economia pecuniária mediante a redução expressiva
do ônus tributário de 34% nas pessoas jurídicas para 15% na pessoa física. Em
diversos momentos, mediante termos de intimação, a autoridade tributária
buscou identificar a motivação daquelas reorganizações, mas nenhuma
justificativa plausível com os fatos e as evidências documentadas nos autos foi
apresentada pelo impugnante.
Desse modo pertinente a observação descrita na fls. 1956:
Fl. 2542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.342 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2019-40
17
(...)
Nesse mesmo sentido, veja que abuso de direito e a fraude à lei estão previstos no
Código Civil (Lei n° 10.406/2002), in verbis:
(...)
A respeito do abuso do direito, cabe mencionar as lições de Marco Aurélio Greco,
na obra citada, págs. 181-187:
(...)
Não se discute aqui o direito de o contribuinte eleger dentre as diversas
possibilidades de realizar um negócio a que melhor lhe convém. Contudo, entendo
que não pode ele utilizar formas jurídicas flagrantemente inadequadas para
realização de um negócio, evidenciadas pela total discrepância entre a vontade
real das partes e a declaração contida nos documentos formalizados, para ocultar
o verdadeiro negócio pretendido e, assim, obter uma tributação mais favorável.
Deve existir sempre uma motivação extra tributária, como ensina Marco Aurélio
Greco, em Planejamento Tributário, São Paulo: Dialética, 2004, pp. 188 e 189:
(...)
Ante ao exposto, retornando ao caso concreto, ficou caracterizado o abuso do
direito, visto que a impugnante praticou atos societários que, embora previstos
legalmente, resultaram em uso abusivo do direito de auto-organização.
Restou caracterizada também a fraude à lei, pois havia uma norma impositiva que
previa a incidência de IRPJ (alíquota de 15% e adicional de 10%) e CSLL (alíquota
de 9%) sobre ganho de capital na venda de bem do ativo permanente por pessoa
jurídica domiciliada no Brasil (norma contornada), tendo o impugnante,
intencionalmente e para o propósito da economia tributária, montado uma
sequência de operações de modo a enquadrar a operação como venda de bem do
ativo permanente por pessoa física (norma de contorno), enquadrando a operação
em uma tributação menor (somente ganho de capital por venda de quotas de IRPF
à alíquota de 15%).
Entendo que assiste razão à Recorrente, ao afirmar que a DRJ não enfrentou os
argumentos de nulidade apresentados pela defesa.
Deveras, contra os argumentos do Recorrente a DRJ apenas afirma: “Não tenho
como acompanhar as alegações dos impugnante. Os fatos minuciosamente
narrados no Termo de Verificação Fiscal atestam, sem sobra a qualquer dúvida, a
realização de um planejamento tributário abusivo, sem motivação extra
tributária,
constituído
como
operações
estruturadas
em
sequência,
materializando uma simulação, para viabilizar menor ônus tributário.”.
Então vejamos os argumentos do Recorrente:
Fl. 2543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.342 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2019-40
18
O Recorrente concorda que não seria possível o lançamento contra OLHO DE BOI
pelo fato da empresa ter sido extinta em 29/08/2014, mas assevera que foi
regular a extinção da empresa.
A autoridade fiscal também considerou que a extinção de OLHO DE BOI foi
regular, conforme trecho abaixo do TVF:
6. DA EXTINÇÃO DAS EMPRESAS E DO LANÇAMENTO:
Em 29/08/2014, as cinco controladoras da IBOPEPar foram extintas. Os cadastros
das empresas Dlebta Participações Ltda., Cabana Participações Ltda., 3D
Montenegro Participações Ltda., Olho de Boi Participações Ltda. e Vonnas
Participações Ltda. continuaram ativos na base CNPJ da Receita Federal do Brasil
com situação "Inapta" por omissão de declarações.
O art. 144 da IN RFB n° 1515/2014, vigente na época da extinção das empresas,
determinou: Considera-se extinta a pessoa jurídica no momento do encerramento
de sua liquidação, assim entendida a total destinação do seu acervo líquido.
Deste modo, com base no dispositivo legal supracitado considero regular a
extinção das controladoras da IBOPEPar. (grifei)
Portanto, como OLHO DE BOI foi entinta em 29/08/2014 e o Auto de Infração foi
lavrado em 18/12/2019, conforme excerto abaixo, o lançamento não poderia ter
sido realizado contra a empresa:

Ocorre, porém, que a autoridade fiscal consignou no Auto de Infração que o fato
gerador do lançamento ocorreu em 27/04/2015:

Pelo que se depreende da leitura do TVF, a Autoridade Fiscal considerou que o
ganho de capital caberia à OLHO DE BOI porque as negociações para alienação de
IBOPEPAR iniciaram-se antes de sua extinção, e a WPP teria feito a proposta de
aquisição ao Recorrente como representante de OLHO DE BOI.
Fl. 2544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.342 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2019-40
19
Ora, se na data de 27/04/2015, data que a Autoridade Fiscal considerou a
ocorrência do fato gerador, OLHO DE BOI já estava regularmente extinta, não
caberia o lançamento do crédito tributário de IRPJ e CSLL contra a mesma.
A Autoridade Fiscal entendeu que caberia a atribuição do ganho de capital à
OLHO DE BOI porque as negociações para a alienação de IBOPEPAR teria ocorrido
antes de da extinção de OLHO DE BOI e atribuiu ao Recorrente a responsabilidade
pelo ganho de capital pelo fato de ter sido o sócio administrador naquele período.
Ocorre que, se o ganho de capital ocorreu antes da extinção de OLHO DE BOI,
como parece o entendimento consignado no TVF, então estaria errado a data do
fato gerador consignado no Auto de Infração.
Por outro lado, se for considerado correta a data do fato gerador informado no
Auto de Infração, então o sujeito passivo seria o Recorrente, uma pessoa física,
que corretamente ofereceu o ganho de capital à tributação
A DRJ defende que caberia a responsabilidade solidária do Recorrente nos termos
do art. 124, I do CTN pela prática dos atos como sócio-administrador de OLHO de
BOI e por ter identificado a prática de simulação, que caberia também a
responsabilização solidária pelo art. 135, III do CTN.
Observo, contudo, que a Autoridade Fiscal não fez constar expressamente, nem
no TVF, tampouco no Auto de Infração, que o lançamento do crédito tributário
deu-se contra o Recorrente como responsável tributário solidário com base nos
arts. 124, I ou 135, III do CTN. Na verdade, o auto de infração foi lavrado contra o
Recorrente como sujeito passivo principal.
Ficou claro no TVF que a Autoridade Fiscal atribuiu ao Recorrente, como sujeito
passivo, a responsabilização do ganho de capital pelo fato de OLHO DE BOI estar
extinta na data da lavratura do Auto de Infração. Embora a Autoridade Fiscal não
tenha consignado qual o fundamento legal, o que mais se aproxima do
fundamento é o inciso VII do art. 134 do CTN:
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou
curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo
concordatário;
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos
sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;
Fl. 2545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.342 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2019-40
20
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades,
às de caráter moratório. (grifei)
Ocorre que o art. 134, VII do CTN trata de liquidação de sociedade de pessoas e a
OLHO DE BOI não era uma sociedade de pessoas, mas sociedade de
responsabilidade limitada, portanto não cabe ao Recorrente a responsabilidade
pelo crédito tributário.
No presente processo, o Recorrente apurou e recolheu o ganho de capital na
alienação de sua participação em IBOPEPAR porque tinha participação direta no
capital social da referida empresa, decorrente da restituição do patrimônio que
detinha em OLHO DE BOI.
O procedimento de restituição de bens ou direitos a sócios, decorrente de
redução do capital social está alicerçada no art. 22 da Lei n° 9.249/95:
Art. 22. Os bens e direitos do ativo da pessoa jurídica, que forem entregues ao
titular ou a sócio ou acionista. a título de devolução de sua participação no capital
social, poderão ser avaliados pelo valor contábil ou de mercado.
§ 1o No caso de a devolução realizar-se pelo valor de mercado, a diferença entre
este e o valor contábil dos bens ou direitos entregues será considerada ganho de
capital, que será computado nos resultados da pessoa jurídica tributada com base
no lucro real ou na base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social
sobre o lucro líquido devidos pela pessoa jurídica tributada com base no lucro
presumido ou arbitrado.
§ 2o Para o titular, sócio ou acionista, pessoa jurídica, os bens ou direitos
recebidos em devolução de sua participação no capital serão registrados pelo
valor contábil da participação ou pelo valor de mercado, conforme avaliado pela
pessoa jurídica que esteja devolvendo capital.
§ 3o Para o titular, sócio ou acionista, pessoa física, os bens ou direitos recebidos
em devolução de sua participação no capital serão informados, na declaração de
bens correspondente à declaração de rendimentos do respectivo ano-base, pelo
valor contábil ou de mercado, conforme avaliado pela pessoa jurídica.
§ 4o A diferença entre o valor de mercado e o valor constante da declaração de
bens, no caso de pessoa física, ou o valor contábil, no caso de pessoa jurídica não
será computada, pelo titular, sócio ou acionista, na base de cálculo do imposto de
renda ou da contribuição social sobre o lucro líquido.
Não há restrição legal para que após a devolução do capital social aos sócios estes
alienem os bens ou direitos recebidos decorrentes da extinção da sociedade nas
quais participavam. As decisões abaixo colacionadas corroboram o entendimento:
VENDA DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA RECEBIDA PELOS SÓCIOS APÓS OPERAÇÃO
DE REDUÇÃO DE CAPITAL. AUSÊNCIA DE SIMULAÇÃO. PLANEJAMENTO LEGÍTIMO.
Fl. 2546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.342 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2019-40
21
Restando comprovado que a negociação da participação societária foi de fato e de
direito realizada pelas pessoas físicas (ausência de simulação), bem como que a
redução de capital com entrega de participação aos sócios produziu as
consequências jurídicas normalmente esperadas para este tipo de operação
(negócio dotado de "causa"), não há base para que o fisco desconsidere os efeitos
tributários a pretexto de tributar os atos segundo o seu entendimento apenas
para majorar a tributação (Acórdão 1401-003.012, de 21 de novembro de 2018,
da 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara da 1a Seção)
========================================================
VENDA DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA RECEBIDA PELOS SÓCIOS APÓS OPERAÇÃO
DE REDUÇÃO DE CAPITAL. AUSÊNCIA DE SIMULAÇÃO. PLANEJAMENTO LEGÍTIMO.
Restando comprovado que a negociação da participação societária foi de fato e de
direito realizada pelas pessoas físicas (ausência de simulação), bem como que a
redução de capital com entrega de participação aos sócios produziu as
consequências jurídicas normalmente esperadas para este tipo de operação
(negócio dotado de "causa"), não há base para que o fisco desconsidere os efeitos
tributários a pretexto de tributar os atos segundo o que, no seu entender, seria o
seu desfecho previsível. (Acórdão 1401-002.347, de 10 de abril de 2018, da 1a
Turma Ordinária, da 4a Câmara da 1a Seção)
========================================================
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS. SUJEIÇÃO
PASSIVA.
Incorreta eleição do sujeito passivo pessoa jurídica porque quem recebeu os
recursos financeiros e, portanto, auferiu a renda consubstanciada pelo ganho de
capital foram pessoas físicas. Inexiste acusação de posterior redirecionamento
desses recursos para a pessoa jurídica. (Acórdão 1302-003.173, de 16 de julho de
2019, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção).
=========================================================
REDUÇÃO DE CAPITAL. ENTREGA DE BENS E DIREITOS DO ATIVO AOS SÓCIOS E
ACIONISTAS PELO VALOR CONTÁBIL. SITUAÇÃO AUTORIZADA PELOS ARTS. 22 DA
LEI No 9.249 DE 1995. PROCEDIMENTO LÍCITO.
Os arts. 22 e 23 da Lei no 9.249, de 1995, adotam o mesmo critério tanto para
integralização de capital social, quanto para devolução deste aos sócios ou
acionistas, conferindo coerência ao sistema jurídico: o art. 23 prevê que a pessoa
física transfira à pessoa jurídica, a título de integralização de capital social, bens e
direitos pelo valor constante da respectiva declaração ou de mercado; o art. 22,
que os bens e direitos do ativo da pessoa jurídica, que forem entregues ao titular
ou a sócio ou acionista, a título de devolução de sua participação no capital social,
também oderão ser avaliados pelo valor contábil ou de mercado.
Fl. 2547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.342 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2019-40
22
REDUÇÃO DE CAPITAL. ENTREGA DE BENS E DIREITOS DO ATIVO AOS SÓCIOS E
ACIONISTAS PELO VALOR CONTÁBIL. ALIENAÇÃO POSTERIOR DESTES BENS.
O fato dos acionistas efetuarem a redução do capital social, visando a
subsequente alienação de suas ações a terceiros, tributando o ganho de capital na
pessoa jurídica situada no exterior, não caracteriza a operação de redução de
capital como simulação. (Acórdão 1201-001.809, de 25 de julho de 2017, da 1a
Turma Ordinária , da 2a Câmara da 1a Seção).
Portanto, entendo ter havido os seguintes erros no lançamento:
1 – Como a Autoridade Fiscal realizou o lançamento de IRPJ e CSLL por entender
que o ganho de capital decorrente de alienação de IBOPEPAR seria atribuível a
OLHO DE BOI pelo fato das negociações terem se iniciado antes de sua extinção,
houve erro na data do fato gerador informada no Auto de Infração, pois na data
informada (27/04/2015) OLHO DE BOI já estava regularmente extinta;
2- Ao lavrar o Auto de Infração contra o Recorrente, como sujeito passivo, o IRPJ e
CSLL supostamente devido por OLHO DE BOI, foi deslocado para o Recorrente
sem fundamento legal, e portanto com erro de sujeição passiva;
3 – Considerando que a data do fato gerador consignado no Auto de Infração foi
27/04/2015, não caberia mais a exigência de IRPJ e CSLL, eis que as quotas de
IBOPEPAR adquiridas por WPP eram de propriedade do Recorrente, uma pessoa
física.
Considerando que a transferência das quotas de IBOPEPAR para o Recorrente,
decorrente da extinção de OLHO DE BOI foi regular, e o Recorrente ofereceu o
ganho de capital à tributação como pessoa física, não há fundamento para a
exigência de IRPJ e CSLL do Recorrente.
Portanto, entendo ter havido erro material na sujeição passiva no lançamento, o
que inquina de nulidade o Auto de Infração.
Apensamento de processos de restituição
Ao presente processo foram apensados os processos 12448.729365/2022-63 e
12448.729366/2022-16 que tratam de pedido de restituição do IRPF recolhido
pelo sujeito passivo do presente processo.
Os referidos processos com pedido de restituição foram apensados ao presente
processo pela autoridade administrativa com o argumento que tem estreita
ligação com a discussão travada nos presentes autos para que o CARF tomasse
ciência do pedido de restituição e que devolvesse à origem para continuidade da
análise da restituição.
Portanto, devem ser dado ciência do presente acórdão à autoridade
administrativa com a brevidade que lhe é devida, para que prossiga na análise das
restituições objeto dos processos 12448.729365/2022-63 e 12448.729366/2022-
16.
Fl. 2548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.342 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2019-40
23
Conclusão
Por todo o exposto voto em DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário para
cancelar o Auto de Infração por erro de sujeição passiva.
Por fim, acrescento no caso em questão não vislumbro nem sequer a prática de
simulação.
Reconheço que existem casos nos quais as empresas deslocam, indevidamente, o
ganho de capital para pessoas físicas. No entanto, o caso em questão apresenta peculiaridades
que o diferencia de casos nos quais pessoas jurídicas transferem bens aos seus sócios para que
eles, como pessoas físcias, ofereçam o ganho de capital à tributação na alíquota de 15% e, mesmo
após a alienação desses bens, continuam operacionais.
No caso em questão, ressalte-se, a empressa CABAMA deixou de existir. Essa
circustância é relevante, no meu entender, para o exame da simulação que baseou a autuação.
Como relata a Recorrente, a extinção das holdings dos membros da Família
Montenegro (dentre elas, CABAMA e VONNAS) tinha justificativas extrafiscais, na medida em que:
(i) IBOPEPAR não “nasceu” a partir de recursos gerados pelas referidas holdings, mas sim com
investimentos feitos pelos próprios membros da Família Montenegro, que, originalmente, eram os
seus controladores diretos; e (ii) a partir da decisão de alienar o negócio IBOPE, não haveria mais
razão para manter tais holdings.
Em outras palavras, aqui se está diante de um planejamento, mas não se trata do
planejamento tributário abusivo apontado pela Autoridade Fiscal ao afirmar que as operações
foram praticadas com o proposito de deslocar o ganho de capital para as pessoas físicas.
O que ocorreu aqui foi a prática de um planejamento sucessório familiar, no
momento da constituição das holdings, o que é absolutamente verossímil e aceitável.
Posteriormente, assim que se definiu que a participação societária da IBOPEPar seria alienada, a
razão de se manter a pessoa jurídica CABAMA deixou de existir.
Mais não é preciso dizer para acolher a preliminar de nulidade e dar provimento ao
recurso voluntário da Recorrente.
Quanto à análise do mérito, entendo que não há como se reconhecer a ocorrência
de simulação na prática, de forma que não haveria como se aplicar no caso dos autos a lógica da
primazia da realidade sobre a forma.
Como expus linhas acima, o que se verifica no caso em tela foi a prática de um
planejamento sucessório familiar, no momento da constituição das holdings, o que é
absolutamente verossímil e aceitável. Não se trata, portanto, de caso típico de planejamento
tributário tendente, exclusivamente, a evitar a tributação do ganho de capital pela pessoa jurídica.
A extinção das holdings dos membros da Família Montenegro (dentre elas, CABAMA
e VONNAS) tinha justificativas extrafiscais, na medida em que: (i) IBOPEPAR não “nasceu” a partir
de recursos gerados pelas referidas holdings, mas sim com investimentos feitos pelos próprios
Fl. 2549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.342 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2019-40
24
membros da Família Montenegro, que, originalmente, eram os seus controladores diretos; e (ii) a
partir da decisão de alienar o negócio IBOPE, não haveria mais razão para manter tais holdings.
Por essas mesmas razões, entendo que a multa qualificada deve ser afastada.
Relativamente às alegações da Recorrente no sentido de ser aplicável o art. 24, da
LINDB, a pretensão do Recorrente encontra obstáculo na Súmula CARF no 169.
Súmula CARF no 169
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de
2018,
não
se
aplica
ao
processo
administrativo
fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Melhor sorte não assiste à Recorrente quanto ao seu pleite de ver afastada a
incidência de juros de mora sobre multa de ofício, que encontra igual obstáculo em súmula deste
Conselho.
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Quanto à alegação de que o montante de IRPF recolhido pela Recorrente deve ser
descontado do ganho de capital apurado no auto de infração, entendo que o recurso deve ser
provido, com base na Súmula CARF no 176.
Súmula CARF no 176
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O imposto de renda pago por sócio pessoa física, em tributação definitiva de
ganho de capital, pode ser deduzido do imposto de renda exigido de pessoa
jurídica em razão da requalificação da sujeição passiva na tributação da mesma
operação de alienação de bens ou direitos. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assim, caso ainda não tenham sido objeto de restituição e estejam disponíveis, os
valores recolhidos a título de IRPF apurado sobre o ganho de capital sobre a mesma operação,
devem ser deduzidos do montante exigido.
Relativamente às alegações quanto aos equívocos na apuração do ganho de capital,
o Recorrente requer a exclusão de valores depositados na conta escrow account. Alega que parte
dos pagamentos considerados pela Fiscalização foram destinados a depósito em garantia e que
esses valores foram efetivamente liberados em 19/05/2016, 16/06/2016, 10/01/2017,
Fl. 2550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.342 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2019-40
25
06/03/2018, 18/03/2019 e 09/01/2020, sobre os quais a Recorrente recolheu IRPF por ganho de
capital.
Quanto a esse ponto, A DRJ entendeu que:
O impugnante argumenta que uma parte do preço de compra somente seria paga
em momento futuro incerto, e que portanto jamais poderiam ter sido reputados
como receitas certas. Argumentou que no momento da venda não recebeu
parcelas relevantes dos Pagamentos do Depósito em Garantia (conforme definido
no item (v) da Cláusula 1.2 do Contrato) . Alega que apenas nos anos
subsequentes é que os eventos descritos nas Cláusulas 1.6.3 e 1.6.4 do Contrato
de alienação ocorreram, razão pela qual começaram a ser liberados o "Valor do
Depósito em Garantia - Colômbia" e o "Valor do Depósito em Garantia –IBOPE
Instituto". Desse modo argumenta que em 2015 ainda não havia ocorrido
disponibilidade jurídica ou econômica com relação às parcelas acima referidas,
motivo pelo qual devem elas ser excluídas da apuração dos tributos exigidos pelos
AUTOS. As alegações do impugnante não podem ser acolhidas, pois o valor da
alienação foi apurado conforme e em sintonia com o valor declarado pelo
impugnante quando apurou o que seria seu ganho de capital pela venda das
ações como pessoa física. Conforme se verifica no TVF de fls. 1.894, o valor
nominal da alienação foi de R$ 207.336.250,00 e foi com base nesse valor
declarado pelo próprio contribuinte que a autoridade fiscal promoveu o
lançamento.
(...)
Deste modo, uma vez informado pelo contribuinte o valor nominal da alienação,
não há como aceitar o suposto não recebimento do valor declarado, salvo com
demonstração detalhada que os fatos que alega ocorreram tal como descrito em
sua impugnação. As cláusulas contratuais não asseguram que a operação tenha
ocorrido tal como descrito pelo impugnante, sendo necessário respaldar com
provas mais robustas os argumentos que apresenta, confrontado inclusive com
os valores que teriam sido declarados pelo impugnante em sua declaração e nas
posteriores quando o recebimento do suposto valor em data futura incerta.
Deste modo não vejo como reparar o lançamento nesse ponto.
O contrato de compra e venda de quotas firmado com WPP DO BRASIL –
PARTICIPAÇÕES LTDA., de fato, prevê conta depósito de valores em escrow account.

(...)
Fl. 2551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.342 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2019-40
26

No entanto, como destacado pela DRJ, a base de cálculo utilizada para apuração dos
tributos aqui discutidos tomou por base as declarações do próprio Recorrente e as cláusulas
contratuais não asseguram que a operação tenha ocorrido tal como descrito pelo impugnante,
sendo necessário respaldar com provas mais robustas os argumentos que apresenta.
Em diálogo com a decisão Recorrida, a Recorrente instruiu o seu recurso com o
contrato de custódia de recursos financeiros firmado junto ao Banco Itaú, além de notificações de
solicitação de liberação de “valor de depósito em garantia” Colômbia e IBOPE INSTITUTO.
Como se vê, o preço fixado em contrato era de R$ 1.034.900.000,00 (o preço total
livre de dívidas). Do referido valor, deveriam ser deduzidos: (i) dívida líquida proporcional base
menos; e (ii) valor do depósito em garantia.
O Recorrente, por participar na proporção de 25% do capital social, informou o
valor nominal de R$ 207.336.250,00, valor utilizado pela Fiscalização para apuração do ganho de
capital.
Os valores depositados em conta escrow são os seguintes: R$ 55.410.000,00
relativo ao “valor-caução Colômbia”, R$ 15.000.000,00 relativo ao “valor-caução IBOPE Instituto”
e R$ 151.000.000,00 relativo ao “valor caução TAM”, perfazendo o total de R$ 221.419.00, que
poderiam ser deduzidos do preço total livre de dívidas.
Ocorre que, aparentemente, ao informar o valor de R$ 207.336.250,00 a Recorrente
já considerou a quase totalidade da parcela de 25% dos depósitos efetuados em conta escrow (R$
55.354.000,75), percentual que corresponde à sua participação.
Dessa forma, subtraindo o valor de R$ 55.354.000,75 (25% do valor depositado em
conta escrow) do valor R$ 259.725.000,00 (25% do preço total livre de dívidas), tem-se o valor de
R$ 203.371.000,00, valor pouco inferior daquele informado pelo Recorrente.
Entendo que os valores depositados na conta escrow não podem ser tratados como
renda realizada. Esse entendimento já foi adotado por este Conselho, veja-se.
Numero do processo: 10983.721673/2012-86
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção
Fl. 2552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.342 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2019-40
27
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 20 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Mon Oct 03 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-
calendário: 2008 RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Não pode ser conhecido recurso de ofício
destinado ao CARF quando os valores exonerados pela DRJ são inferiores ao limite
de alçada estabelecido pela Portaria MF n. 63, de 9 de fevereiro de 2017, no valor
de R$2.500.000,00 (dois milhões e meio de reais), o qual deve ser utilizado como
parâmetro no momento do julgamento pelo Conselho, nos termos da Súmula
CARF n. 103: "Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância". O mesmo
parâmetro deve ser usado com relação ao responsáveis que foram excluídos do
polo passivo pela DRJ, conforme dispõe o art. 70, §3o do Decreto 7.574/2011),
restando então, também definitivamente julgada no PAF a questão da
responsabilidade tributária. NULIDADE. LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA. Não há que
se cogitar de nulidade do ato administrativo de lançamento lavrado por
autoridade competente, devidamente fundamentado e com a observância dos
requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo tributário.
Fatos notórios e incontroversos não necessitam de prova ou fundamentação legal
no bojo do lançamento tributário. GANHO DE CAPITAL AUFERIDO POR RESIDENTE
NO EXTERIOR A pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil fica
responsável pela retenção e recolhimento do imposto de renda incidente sobre o
ganho de capital auferido por pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, que alienar participação societária localizada no Brasil. IRRF. DISPOSIÇÃO
CONTRATUAL. CONDIÇÃO DE DEFINIÇÃO DO PREÇO. PARCELA DIFERIDA. CONTA
ESCROW. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. FATO GERADOR DO IRRF. DISPONIBILIDADE
JURÍDICA. A condição suspensiva do pagamento acordado em contrato, atrelada a
evento futuro e incerto, não se confunde com a hipótese de suspensão do
aperfeiçoamento e dos efeitos do negócio jurídico subjacente ao pagamento.
Tendo sido imposta condição suspensiva do preço contratado para pagamento a
residente no exterior, o elemento mensurabilidade fica pendente, e, por
conseguinte, a realização da renda fica postergada para o momento da quitação
da obrigação, mesmo que já se estejam aperfeiçoados os efeitos do negócio
jurídico. O fato gerador do IRRF (art. 72 da Lei n. 9.430/96), assim, ocorre quando
do implemento da condição suspensiva (art. 117, I do CTN), a qual se confunde
com o pagamento, quando esse se torna atual e certo, ao residente no exterior.
IRRF. RENDIMENTO REMETIDO A PESSOA JURÍDICA DOMICILIADA NO EXTERIOR.
DECADÊNCIA. O imposto de renda retido na fonte, na modalidade em questão, é
tributo sujeito ao lançamento por homologação, de modo que o prazo
decadencial para a constituição do crédito tributário é de cinco anos contados do
Fl. 2553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.342 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2019-40
28
fato gerador (art. 150, §4o do CTN), que, no caso de rendimentos percebidos por
pessoas jurídicas domiciliadas no exterior (artigo 97, alínea "a", do Decreto n°
5.844/43), ocorre no dia dos referidos pagamentos. MULTA DE OFÍCIO.
INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício. Súmula CARF no 108.
Numero da decisão: 1201-005.572
Nome do relator: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
No entanto, mesmo reconhecendo que os valores depositados na conta escrow não
devem ser considerados para apuração do ganho de capital enquanto e se não forem levantados
pelo contribuinte, os documentos juntados pela Recorrente permitem reconhecer, apenas, que o
Recorrente ofereceu à tributação um valor a maior de R$ 3.965.250,00.

Assinado digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Redator designado.
Minha divergência ao posicionamento do Ilustre Relator dirige-se às autuações do
IRPJ e da CSLL, sobretudo no tocante a preliminar de nulidade do lançamento e o mérito da
exigência do crédito tributário.
No que toca a alegação de nulidade dos autos, tendo em vista que teria ocorrido
erro material na identificação do fato gerador, bem como erro na identificação do sujeito passivo,
há de verificar que os fatos narrados atestam, minuciosamente, no Termo de Verificação Fiscal,
uma sequência cronológica dos fatos, estruturados para atender meramente a estrita legalidade,
sem qualquer motivação extra tributária, a fim de se viabilizar o menor ônus tributário.
Senão, vejamos, conforme documentos nas fls. 1945-1946:
“a. Em 06/08/2014, a WPP fez uma oferta a Carlos Augusto para adquirir a
totalidade da participação societária do Grupo IBOPE (conforme Memorando de
Entendimentos de 08/09/2014);
b. Em 21/08/2014, doação das ações da controladora Dlebta Participações S.A.
para Carlos Augusto Saade Montenegro, Denise Maria Saade Montenegro, Luiz
Paulo Saade Montenegro e Solange Maria Saade Montenegro;
c. Em 22/08/2014, na Assembleia Geral de Transformação da Cabama
Participações S.A. foi aprovada a transformação do tipo jurídico da companhia de
Fl. 2554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.342 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2019-40
29
sociedade por ações para sociedade limitada, que passou a funcionar sob a
denominação social de Cabama Participações Ltda.
d. Em 22/08/2014, a IBOPEPar e as demais controladoras - Dlebta, 3D
Montenegro, Olho de Boi e Vonnas - também foram transformadas;
e. Em 22/08/2014, conforme subitem 1.1. da Ata da Assembleia de todas as
empresas, a transformação visou melhor atender aos propósitos e necessidades
da Companhia, sem qualquer solução de continuidade em suas atividades,
mantendo-se inalterada sua composição acionária, o objeto social, o capital
social, os direitos, obrigações, ativos e passivos sociais;
f. Em 29/08/2014, foi declarada extinta a sociedade conforme Distrato Social da
Sociedade Cabama Participações Ltda., no qual foi aprovada a transferência dos
ativos da sociedade aos sócios em restituição de capital;
g. Em 29/08/2014, as outras controladoras - Dlebta, 3D Montenegro, Olho de Boi
e Vonnas - também foram extintas e houve a transferência dos ativos das
sociedades aos sócios em restituição de capital;
h. Em 29/08/2014, no Distrato Social da Sociedade Cabama Participações Ltda.
consta: Considerando que aos sócios não mais interessa a manutenção da
Sociedade (grifado);
i. Em 29/08/2014, consta dos Distratos das outras controladoras - Dlebta, 3D
Montenegro, Olho de Boi e Vonnas - o mesmo texto: Considerando que aos
sócios não mais interessa a manutenção da Sociedade (grifado);
j. Em 08/09/2014, a reestruturação societária das empresas estava concluída
conforme o consignado na Cláusula Segunda. Estrutura da Operação do
Memorando de Entendimentos, desta data: A Operação será estruturada de uma
forma a ser pactuada entre as Partes para alcançar o tratamento ideal para os
vendedores e para a Compradora (grifado).”

Tal entendimento está convergido ao entendimento ora relatado pelos então,
sócios minoritários, à época, in verbis:
Fl. 2555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.342 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2019-40
30

Ademais, também corroborado pela instância de piso e, posteriormente, pelo
relator na apreciação do recurso voluntário.
Toda a estruturação desta operação objetivava, claramente, mitigar os efeitos do
referido ganho de capital à tributação na Pessoa Jurídica - Cabama e Dlebta - onde seria onerado a
34% (IRPJ a alíquota de 25% e CSLL a alíquota de 9%), deslocada indevidamente para a tributação
na pessoa física - Carlos Augusto Saade Montenegro, CPF 316.943.147-15 - a alíquota de 15%.
Destaca-se a observação descrita nas fls. 1956:
Os atos praticados pela IBOPEPar e suas controladoras revestem-se da existência
dos dois negócios jurídicos e da intenção: 1) negócio jurídico aparente = as operações de
reestruturação societária; 2) negócio jurídico real = a alienação da participação societária do
IBOPEPar pela Cabama Participações Ltda. com o deslocamento indevido da tributação do ganho
de capital da Pessoa Jurídica para a tributação na Pessoa Física; 3) intenção = o recolhimento do
Imposto de Renda na pessoa física, menos oneroso. Ou seja, uma economia tributária indevida.
Portanto, ante a existência de um conjunto de atos que, isoladamente, aparentem
legalidade e atenda a sua formalidade, no conjunto e, ao longo de toda a operação, evidenciam
intenção de escamotear a ocorrência de fato gerador, atestado por negócio jurídico simulado.
Data máxima vênia, muito distante ao posicionamento do Ilustre Relator que
considerou “aqui foi a prática de um planejamento sucessório familiar, no momento da
constituição das holdings, o que é absolutamente verossímil e aceitável. Posteriormente, assim
que se definiu que a participação societária da IBOPEPar seria alienada, a razão de se manter a
pessoa jurídica CABAMA deixou de existir”.
Fl. 2556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.342 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2019-40
31
No tocante à nulidade do lançamento, minha divergência ao posicionamento do
Ilustre Relator dirige-se às considerações sobre o fato gerador ter ocorrido quando a pessoa
jurídica CABAMA não mais existia e, por consequência lógica, não poderia praticar fato gerador de
obrigação tributária; seja porque o auto de infração e o Termo de Verificação Fiscal carecem de
fundamentação legal quanto à atribuição de responsabilidade tributária.
De início, há de se ressaltar que, embora a extinção da empresa tenha ocorrido em
29.08.2014, conforme Distrato Social da Sociedade CABAMA PARTICIPAÇÕES LTDA., no qual foi
aprovada a transferência dos ativos da sociedade aos sócios em restituição de capital, a empresa
permanecia na situação cadastral ativa, junto à RFB.
Ademais, os atos praticados são decorrentes de decisões deliberadas no bojo
familiar, com mero intuito de afastarem às empresas das obrigações relativas ao pagamento de
tributos.
Em suma, a responsabilização pessoal pelos tributos lançados nas pessoas jurídicas
extintas, conforme estabelecido nos contratos de distrato social das limitadas, os respectivos,
presidente e administrador das empresas, invocam, explicitamente, a responsabilidade por
quaisquer débitos, que por qualquer motivo, venham a ser cobrados da sociedade, conforme fls.
628:

Ante ao exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, rejeitando-
lhe a preliminar de nulidade e negando-lhe em relação ao mérito da exigência.

Assinado digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 2557
DF CARF MF
Original